Tribunal: TJMT
Processo: 1006997-15.2019.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006997-15.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELSO DE SOUZA MARCELINO - CPF: 720.090.631-04 (APELANTE), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), JOAO VICTOR CASTRO DE JORGE - CPF: 351.637.648-10 (APELADO), MAURICIO ELIAS DE ALMEIDA TAMBELLI - CPF: 288.107.378-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGA EXTINTA SEM MÉRITO - DESAPOSSAMENTO DE AUTOMÓVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
MATERIAL
A
PTA A LEGITIMAR O
PROCESSAMENTO DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a ação é proposta em desfavor de parte
,
sem que se observe
que ambos
, autor e réu, tenham
realiza
do
negócio de compra e venda de veículo
, revela-se flagrante a ilegitimidade passiva do requerido
.

A a
usência de relação jurídica de direito material
firmada
entre as partes
acarreta o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CELSO DE SOUZA MARCELINO,
contra sentença que na Ação Possessória nº 1006997-15.2019.8.11.0040
, ajuizada em desfavor de
JOÃO VICTOR CASTRO DE JORGE,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada
pelo requerido, para j
ulgar extinta a ação
(artigo 485, VI, do CPC), com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, aduz que se trata de reintegração de posse que pretende reaver o veículo HIL
UX CD 4X4SRV, ano 2006, cor prata, placa KAG6426, RENAVAM 00886680930.

Afirma que estava na posse do veículo até 21-8-2019, ocasião que o ex-proprietário, ora apelado, retirou o veículo de uma oficina
da cidade de Sinop e levou-o até Sorriso e afirmou que só devolveria o automóvel após ser ressarcido do valor despendido para o conserto.

Suscita cerceamento de defesa, porque após seu depoimento,
foi proferida a sentença
, sem a oitiva das testemunhas arroladas tempestivamente
.

Acerca da ilegitimidade do requerido, aduz que a sentença partiu da premissa de que o pedido de reintegração de posse estava vinculado ao cumprimento ou não das obrigações contratuais entre as partes. Contudo, a
ssegura que a
causa de pedir está f
undada no desapossamento injusto da posse do veículo, que independe de qualquer relação contratual existente
.

Pede seja provido o recurso para anular a sentença a fim de que, na origem, seja reaberta a instrução processual e, após, proferida sentença de mérito.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id
199979390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou extinta
, por ilegitimidade passiva (artigo
485,
VI, do CPC)
a presente Ação de Reintegração de Posse movida por
Celso de Souza Marcelino
em desfavor de
João V
ictor Castro de Jorge,
que recai sobre o automóvel HILUX CD 4X4SRV, ano 2006, cor prata, placa KAG6426, RENAVAM 00886680930.

O objeto do presente apelo é ver afastada a tese de ilegitimidade passiva do requ
erido João Victor Castro de Jorge, ao fundamento de que o sofreu desapossamento injusto da posse do veículo, o que independe de qualquer relação contratual existente entre as partes.

De início, já adianto que não assiste razão ao recorrente.

Sucede que o processamento
do
pedido de desapossamento
formulado pelo apelante, passa primeiro, pela análise da
legitimidade de quem
deve
figurar no polo passivo da demanda, isto é, da parte que pode responder

pel
a tutela postulada.

Neste sentido,
é incontroverso que o apelante
adquiriu o veículo Hilux CD 4x4SRV, ano 2006, Placa KAG6426, de
Ademir dos Santos,
que estava na posse do bem, muito embora o automóvel estivesse registrado em nome do demandado.

Ocorre que a ação foi proposta apenas em desfavor de João, porquanto ele figura como proprietário junto ao DETRAN.

Sucede que o autor não firmou qualquer negócio com João que
, por isso mesmo,
não tem legitimidade para responder
por eventuais prejuízos sofridos pelo autor, oriundo do desapossamento do veículo, cuja transação, frisa-se, foi feita exclusivamente entre Celso e Ademir
.

Ora, se a
ação foi proposta
por Celso
contra João Victor Castro de Jorge,
e não há dúvida de que ambos não realizaram qualquer tratativa negocial
, isto é, não há relação jurídica de direito material
,

revela-se
flagrante mesmo
, a ilegitimidade
passiva do requerido, como bem reconheceu a sentença
.

Prescindível, portanto, qualquer acréscimo aos sólidos fundamentos deduzidos pelo magistrado de primeiro grau, sendo certo que nem mesmo a instrução, com a oitiva de testemunhas

teria o condão de suplantar questão formal de ilegitimidade de partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
e
termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela Autora para 12% do valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024